Tribunal: TJES
Processo: 5016859-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016859-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016859-66.2022.8.08.0024

APELANTE: Município de Vitória

APELADOS: Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES – DRA. JUÍZA ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução fiscal opostos por Dacasa Financeira S/A – SCFI – em liquidação extrajudicial, reduzindo multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade. A sentença também fixou critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre o novo valor, estabeleceu sucumbência recíproca e determinou o ressarcimento integral, pelo Município, das despesas processuais adiantadas pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a redução judicial da multa administrativa imposta pelo PROCON com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) estabelecer o termo inicial adequado para a incidência dos encargos legais sobre o novo montante da multa; e (iii) determinar a correta repartição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto ao ressarcimento das despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Poder Judiciário no controle da legalidade e da razoabilidade de atos administrativos sancionatórios é admitida quando a sanção imposta revela-se desproporcional à infração praticada, conforme jurisprudência consolidada.

A multa de R$ 57.272,39 aplicada pelo PROCON municipal, apesar de prevista em normativo local, não guarda proporcionalidade com a conduta apurada – ausência injustificada em audiência de conciliação –, sendo válida a redução para R$ 10.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária deve incidir apenas a partir da data da sentença que fixou o novo valor da multa, pois essa já leva em conta parâmetros econômicos atualizados, conforme entendimento reiterado desta Corte.

Os juros moratórios devem incidir desde a constituição definitiva em mora, utilizando-se o índice da caderneta de poupança, e a correção monetária deve observar o IPCA-E.

A fixação de sucumbência recíproca está em conformidade com o art. 86 do CPC, considerando que a pretensão da parte autora foi apenas parcialmente acolhida.

O ressarcimento integral das despesas processuais pelo Município, apesar da sucumbência recíproca, é indevido. Deve-se observar a proporção fixada para os honorários de sucumbência, impondo-se o ressarcimento de 50% das despesas eventualmente adiantadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON quando esta for desproporcional à infração, mesmo diante de parâmetros previamente fixados em normativos locais.

A correção monetária sobre o valor da multa reduzida judicialmente incide a partir da data da sentença que fixou o novo montante, e os juros de mora desde a constituição em mora.

Na hipótese de sucumbência recíproca, o ressarcimento das despesas processuais deve ocorrer de forma proporcional entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 86; Lei nº 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; CC, art. 394; Lei Municipal nº 3.112/83, art. 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 5006305-43.2020.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câm. Cível; TJES, ApCiv nº 0019476-32.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.11.2023; TJES, EmbDecl na ApCiv nº 0481500-68.2015.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 07.03.2022; TJES, ApCiv nº 0012265-42.2015.8.08.0347, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016859-66.2022.8.08.0024

APELANTE
:
Município de Vitória

APELADOS
:
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES – DRA. JUÍZA ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A – S.C.F.I. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
contra a execução fiscal promovida pela municipalidade, visando à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), imposta pelo PROCON Municipal em decorrência de infração à legislação consumerista.

A sentença recorrida (ID nº 14592328), acolheu parcialmente os embargos para, fundamentando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzir o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando, ainda, que a multa moratória prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/83 incida sobre este novo montante, sem acréscimo de juros e correção monetária.

A decisão também consignou que os juros de mora devem observar o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva em mora da embargante, e que a correção monetária deve incidir a partir da data da sentença com base no IPCA-E. Houve ainda determinação de sucumbência recíproca, com condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs apelação (Id. 14592329), sustentando, em síntese: (i) que a multa de R$ 57.272,39 foi fixada conforme critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03, devidamente fundamentada na gravidade da infração e na condição econômica da infratora; (ii) que a redução judicial afronta a presunção de legitimidade do ato administrativo e o princípio da separação dos poderes; (iii) que a sentença contrariou o art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/83 ao limitar a multa moratória ao valor reduzido, sem juros e correção; e (iv) que os encargos legais aplicados pela municipalidade respeitam o princípio da legalidade e encontram respaldo na jurisprudência. Ao final, requer a aplicação dos encargos previstos nas Leis Municipais nº 5.248/2000, 4.452/1997 e 3.112/1996, o reconhecimento da sucumbência mínima e a exclusão da obrigação de ressarcimento integral das despesas processuais.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta instância revisora restringe-se, à verificação da legitimidade e proporcionalidade da sanção administrativa aplicada pelo PROCON municipal, bem como à correção do termo inicial da incidência dos consectários legais sobre o débito e à correta repartição da sucumbência e das despesas processuais.

No presente caso, consta dos autos que a penalidade foi aplicada exclusivamente em razão do descumprimento de notificação expedida pelo PROCON municipal para comparecimento em audiência de conciliação, sem que tenha havido, contudo, qualquer outra conduta infracional de natureza material ou reiterada. Não se trata, portanto, de publicidade enganosa, cláusula abusiva, cobrança indevida ou prática comercial lesiva de grande escala, mas de infração formal e pontual, de repercussão individual e de baixa gravidade. A despeito disso, a Administração Municipal fixou a multa no valor de R$ 57.272,39, montante que se revela desproporcional à gravidade do fato apurado, mesmo considerando a existência de regramento local autorizativo.

A sentença examinada foi acertada ao reconhecer que, diante das particularidades do caso concreto, a sanção pecuniária não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corolários do devido processo substancial e da juridicidade administrativa.

Tal posicionamento encontra amparo em vasta jurisprudência desta Corte, confira-se:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REDUÇÃO MANTIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE ADIANTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA – TERMO INICIAL – DATA DA DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade. 2 . O arbitramento de multa administrativa desproporcional à gravidade da infração caracteriza ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua revisão pelo Poder Judiciário. 3. A incidência da correção monetária, em casos de redução do valor da multa pelo juízo, deve ocorrer a partir da decisão que fixou o quantum reduzido, já atualizado segundo os critérios de proporcionalidade. 4 . A imposição de restituição das despesas processuais pela Fazenda Pública, prevista no parágrafo único do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, deve observar a proporção da sucumbência, cabendo o ressarcimento parcial, quando evidenciado o decaimento recíproco das partes.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50063054320208080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

5. Recurso desprovido. (TJES -
Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347
; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20/11/2023)

Sobre os consectários legais, tenho que a correção monetária deve incidir apenas a partir da data da sentença que fixou o novo valor da multa, considerando que, ao fazê-lo, o juízo a quo já estipulou valor compatível com os parâmetros econômicos atuais, o que torna descabida a incidência retroativa de atualização monetária.

Sobre esse ponto, esse eg. Tribunal de Justiça já se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.

2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art.
394
do
CC
.

3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.

4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4) Devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança.

(...)" (TJES - Apelação Cível nº.
0012265-42.2015.8.08.0347
; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.08.2023)

No que toca aos ônus sucumbenciais, constata-se que o pedido autoral foi acolhido apenas parcialmente, uma vez que a multa, embora reduzida, não foi anulada em sua integralidade. O resultado da demanda, portanto, atrai a aplicação do disposto no caput do art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." Logo, a fixação da sucumbência recíproca foi acertada, o que afasta a tese de sucumbência mínima invocada pelo Município.

Por fim, quanto à imposição de restituição integral das despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte embargante, entendo assistir razão ao Apelante.

O parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que "Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária". Contudo, tendo havido sucumbência recíproca, não é razoável impor ao Município o dever de arcar integralmente com os custos processuais suportados pela parte adversa.

Nessa perspectiva, deve ser aplicada a mesma proporção utilizada na distribuição dos honorários de sucumbência, de modo que cada parte arque com metade das despesas processuais, inclusive aquelas eventualmente adiantadas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar a sentença no tocante à condenação do Município ao ressarcimento integral das despesas processuais, determinando que referido ressarcimento se dê de forma proporcional, na razão de 50% (cinquenta por cento), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.